Tribunal: TJDFT
Processo: 0745983-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NOMEAÇÃO DE BENS. MULTA. DOLO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). INFOJUD. CONSULTA AOS SISTEMAS.
I – Inexiste nulidade na r. decisão que expõe suficientemente a motivação e o convencimento do magistrado, a despeito de não abordar cada um dos precedentes que não possuem caráter vinculante.
II – Ausente prova de que o agravado-devedor tenha ocultado bens, inaplicável a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, art. 774, inc. V, do CPC.
III - O agravante-exequente realizou diversas diligências em busca de bens, todas infrutíferas; o i. Juízo a quo é credenciado como usuário do CNIB e o referido sistema é apto também a rastrear possível existência de bens em nome do agravado-executado em todo o território nacional. Deferida a consulta postulada, observados os princípios processuais da cooperação, da efetividade, da eficiência e da celeridade, arts. 4o, 6o e 8, todos do CPC.
IV – A consulta ao sistema Infojud para localização de bens do devedor é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário, por isso deve ser deferida somente se exauridos sem êxito os meios disponíveis ao credor, circunstância evidenciada na presente execução.
V – Agravo de instrumento parcialmente provido.